Tribunal: STF
Processo: ARE 1403284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FUNASA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA PROTEÇÃO CONTRA O DICLORO-DIFENILTRICLOROETANO - DDT. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXAME DE MÉRITO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, § 30, CPC/2015. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Quando o processo é extinto sem resolução de mérito, estando supridas as condições para o imediato julgamento da causa, deve o tribunal desde logo decidir o mérito da ação, consoante estabelece o art. 1.013, § 3 0, do Código de Processo Civil, regra que se aplica à hipótese dos autos. 2. O cômputo do prazo prescricional quinquenal, objetivando o ingresso de ação de indenização contra conduta do Estado, previsto no artigo 1.° do Decreto 20.910/32, começa quando o titular do direito lesionado conhece o dano e suas sequelas, segundo reza o princípio actio nata. Precedentes: AC 0010668-97.2016.4.01.3300 / BA, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 de 29/09/2017; AC 0005842-31.2011.4.01.3000 / AC, Rel. Desermbargador Federal Kassio Marques, Sexta Turma, e-DJF1 de 25/08/2017; AC 0013010- 49.2005.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, DJ de 16.05.2013; AgRg no REsp: 1369886/PE Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 20.05.2013. 3. Consoante o sedimentado na jurisprudência deste Tribunal, a exposição desprotegida ao DDT por agentes de saúde pertencente ao quadro funcional da FUNASA, mediante comprovações do efetivo exercício na função, mas não necessariamente de exame toxicológico, enseja o ressarcimento a título de danos morais, por força do temor do potencial desenvolvimento de moléstias para o organismo. Precedentes: AC 0009949-21.2011.4.01.3000 / AC, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 de 08/09/2017; AC 0040793-73.2015.4.01.3400 / DF, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 de 19/09/2017; AC 0010668-97.2016.4.01.3300/ BA, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 de 29/09/2017; AC 0005842-31.2011.4.01.3000 / AC, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 de 25/08/2017)" 4. A Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, órgão integrante do Ministério do Trabalho, resolveu, com a finalidade de preservar a saúde de trabalhadores que lidam com agentes químicos possuidores de considerável potencial ofensivo, indica na Portaria 12, de 6 de junho de 1983, os níveis tolerados pelo organismo humano, de certas substâncias, tais como o limite de 3 pg/dI para o DDT. 5. Na hipótese, impõe-se o reconhecimento do alegado dano moral, porquanto foi comprovado que o autor trabalhou na FUNASA exercendo a função de agente de saúde pública no período em que ocorreu a exposição a diversas substâncias químicas nocivas à saúde humana, não havendo a FUNASA demonstrado que tenha fornecido de modo regular os equipamentos de proteção individual que teriam impedido esse contato direto e a exposição nociva a essas substâncias, em particular o DDT, ou mesmo que a atividade de agente de endemia não tenha sido efetivamente exercida pelo autor, fatos que, se demonstrados fossem, teriam o condão de afastar a pretendida reparação do dano moral apontado. 6. Comprovada nos autos a exposição desprotegida ao DDT no exercício da função de agente de saúde, em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, é cabível a reforma da sentença para condenar a FUNASA ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ano de exposição ao DDT, corrigidos mediante as regras do Manual de Cálculo da Justiça. 7. Apelação do autor conhecida e provida, para reconhecer configurado o dano moral indicado e o direito à sua reparação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente